Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1. É necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso.2. Os embargos de declaração interpostos em razão da fungibilidade recursal podem ser conhecidos como agravo interno, pois visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo tempestivo e adequado à espécie.3. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. 3.1. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente na decisão. 3.2. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro seu elemento estruturante. 3.3. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação.4. Na presente hipótese a impugnação deficiente do pronunciamento judicial é o que basta para que seja obstada a admissibilidade e o processamento do recurso, sobretudo em virtude da peculiaridade de que não foram alegados elementos de fato e de direito que possam dar ensejo à pretendida reforma.5. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso.6. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. 6.1. Por isso, a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso.7. Em relação a anotação de nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem comprovação de ter havido cobrança, cadastro em serviço de proteção ao crédito, ou protesto, convém repisar que não configura abusividade ou contrariedade às normas protetivas ao consumidor. 7.1. A pretensa eficácia extintiva do fato jurídico da prescrição, constante de modo elíptico no texto do art. 189 do Código Civil, apenas exprime o lamentável distanciamento do legislador a respeito das características desse instituto, cuja visão deriva da ausência de percepção correta a respeito dos efeitos produzidos pela prescrição.8. Com efeito, apenas o cumprimento da obrigação opera verdadeiramente o efeito extintivo direto da relação jurídica de direito substancial, a despeito, insista-se, da possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito no caso de cobrança ou execução fundada no aludido crédito. Por isso, a declaração da ocorrência do prazo prescricional consubstancia mero truísmo, que não produz o efeito de extinguir a relação jurídica de crédito.9. Em que pese a possibilidade dos embargos de declaração serem conhecidos como agravo interno, no caso em exame, afigura-se ausente contradição a ser suprida.10. Embargos conhecidos e desprovidos.